Tribunal: TJPA
Processo: 0805211-90.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805211-90.2018.8.14.0000

SUSCITANTE: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

SUSCITADO: EDISON DAMIAO DE SOUSA

PROCURADOR: ARIOSTO CARDOSO PAES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0805211-90.2018.8.14.0000

SECRETARIA JUDICIÁRIA

DUVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO

SUSCITANTE : JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

SUSCITADO : EDISON DAMIAO DE SOUSA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. TURMA DE DIREITO PÚBLICO OU TURMA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INTERESSE PARTICULAR ENVOLVIDO. COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PRIVADO.

A questão tratada no presente incidente envolve a definição sobre a Turma competente para processar e julgar recurso de agravo de instrumento Ação de Manutenção de Posse, na qual o Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado declinou da competência à Vara Agrária de Santarém, ante a existência de suposto conflito coletivo em área rural.

A competência das Turmas de Direito Público desta Corte encontra-se firmada e delimitada no art. 31 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Na situação tratada nos presentes autos, entendo que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no dispositivo supramencionado, tendo em vista que narram os fatos que a “demanda foi distribuída em 2006, objetivando a manutenção/reintegração de posse de uma área de 0,25 ha localizada na Gleba Ilha Grande de Cumandahy de propriedade da Agravante (JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A), tendo em vista o ato de invasão praticado pelo Agravado (EDSON DAMIÃO DE SOUZA) com o intuito puramente de extração ilegal de madeira – em se tratando de área de floresta nativa gravada como reserva legal.” Outrossim, verifica-se que o objeto da lide diz respeito a direito disponível, com interesse particular envolvido, conforme bem observado pelo Órgão Ministerial em seu parecer.

A propósito do assunto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará aponta que conflito rural é sempre individual quando não envolve qualquer matéria capaz de transcender o mero interesse particular das partes do processo, conforme disposto pelo Exmo. Relator do Conflito de Competência nº 0055572-43.2015.8.14.0003.

Pelo exposto, entendo que o recurso de Agravo de Instrumento deve ser julgado pela Turma de Direito Privado em razão da Matéria de Direito Privado tratada na presente demanda.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de dúvida não manifestada sob a forma de conflito (art. 24, XIII, q, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça), nos autos do Agravo de Instrumento (processo nº
0805211-90.2018.8.14.0000
) interposto por JARI CELULOSE,PAPEL E EMBALAGENS S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado - Almeirim, nos autos da Ação de Manutenção de Posse com pedido liminar (Processo: 0000566-63.2006.8.14.0004), ajuizada pela Agravante em desfavor de EDSON DAMIÃO DE SOUZA, que, acolhendo o pedido do Ministério Público Agrário, declinou da competência dos autos originais, determinando sua remessa à Vara Agrária de Santarém (Num. 735683).

O Agravo de Instrumento em questão foi distribuído à relatoria do Exmo. Des.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
, que, em 03/08/2018, remeteu o processo para nova redistribuição, por entender que o feito se refere a matéria de direito público (id n° 810222).

Posteriormente, recebidos os autos pela Exma.
Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, proferiu despacho determinando a redistribuição dos autos, sob o argumento de que “após consultas realizadas no nome da Agravante pelo mecanismo de pesquisa do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, constatou-se que o presente feito guarda conexão com outros Agravos de Instrumentos, os quais, por sua vez, foram distribuídos tantos para as Turmas de Direito Público como para as Turmas de Direito Privado, os quais, inclusive foram objetos de decisões e despachos, pelos (as) Desembargadores (ras) que compõem as referidas turmas”.

Encaminhados os autos à Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, foi determinada a distribuição do feito no âmbito do Tribunal Pleno, para a definição da competência, se das Turmas de Direito Público ou, das Turmas de Direito Privado (id n° 1050874 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau, emitiu parecer pronunciando-se pela competência das Turmas de Direito Privado para processar e julgar o feito (id n° 5605922).

É o relatório do essencial.

VOTO

O cerne da questão consiste em definir se é da competência das Turmas de Direito Público ou, das Turmas de Direito Privado, a competência para julgar o recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse.

Destaca-se que o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê em seus art. 31 e 31-A as matérias de competência para processamento e julgamento por Turmas de Direito Público e Turmas de Direito Privado, respectivamente, assim como prevê, em seu art. 24, XIII, “q”, a competência do Tribunal Pleno para processar e julgar as
dúvidas não manifestadas sob forma de conflito
,
sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matéria de suas atribuições
, senão vejamos:

“Art. 24. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte, competindo-lhe:

(...)

XIII - processar e julgar os feitos a seguir enumerados:

(...)

q) as dúvidas não manifestadas sob a forma de conflito, sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matéria de suas atribuições;

A questão tratada no presente incidente envolve a definição sobre a Turma competente para processar e julgar recurso de agravo de instrumento Ação de Manutenção de Posse, na qual o Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado declinou da competência à Vara Agrária de Santarém, ante a existência de suposto conflito coletivo em área rural.

Com efeito, a competência das Turmas de Direito Público desta Corte encontra-se firmada e delimitada no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que assim dispõe:

Art. 31. As duas Turmas de Direito Público são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).

I - os recursos das decisões dos Juízes de Direito Público; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

II - os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

III - os agravos das decisões proferidas pelo Relator; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

IV - as remessas necessárias previstas em lei; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

V - os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude referidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198); (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

VI - a execução, no que couber, as suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios. (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

§1º Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias: (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - licitações e contratos administrativos;

II - controle e cumprimento de atos administrativos;

III - ensino;

IV - concursos públicos, servidores públicos, em geral, e questões previdenciárias, inclusive;

V - contribuição sindical;

VI - desapropriação, inclusive a indireta, salvo as mencionadas no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365, de 21.06.1941;

VII - responsabilidade civil do Estado, inclusive a decorrente de apossamento administrativo e de desistência de ato expropriatório;

VIII - ações e execuções de natureza fiscal, ou parafiscal, de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias;

IX - preços públicos e multas de qualquer natureza;

X - ação popular;

XI - ação civil pública;

XII - improbidade administrativa;

XIII - direito público em geral.

Na situação tratada nos presentes autos, entendo que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no dispositivo supramencionado, tendo em vista que narram os fatos que a “demanda foi distribuída em 2006, objetivando a manutenção/reintegração de posse de uma área de 0,25 ha localizada na Gleba Ilha Grande de Cumandahy de propriedade da Agravante (JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A), tendo em vista o ato de invasão praticado pelo Agravado (EDSON DAMIÃO DE SOUZA) com o intuito puramente de extração ilegal de madeira – em se tratando de área de floresta nativa gravada como reserva legal.” Outrossim, verifica-se que o objeto da lide diz respeito a direito disponível, com interesse particular envolvido, conforme bem observado pelo Órgão Ministerial em seu parecer.

Assim, se o conflito rural envolve uma pluralidade de pessoas, mas não apresenta qualquer debate sobre reforma agrária ou redistribuição de terras, entendo que o litígio não superou a esfera particular das partes e não alcançou a dimensão pública a que se refere a regra do art. 1º,
caput
, da Resolução nº018/2005-GB.

A propósito do assunto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará aponta que conflito rural é sempre individual quando não envolve qualquer matéria capaz de transcender o mero interesse particular das partes do processo, conforme disposto pelo Exmo. Relator do Conflito de Competência nº 0055572-43.2015.8.14.0003.

Pelo exposto, entendo que o recurso de Agravo de Instrumento deve ser julgado pela
Turma de Direito Privado
em razão da Matéria de Direito Privado tratada na presente demanda.

É como voto.

Belém(PA), 23 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/03/2022